Tribunal: TJMT
Processo: 1013322-87.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013322-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), RAQUEL HELENA BRIANTE - CPF: 593.792.351-00 (EMBARGADO), CLAUDINEI COMERLATO - CPF: 628.219.979-49 (EMBARGADO), REGINALDO BRIANTE - CPF: 759.708.649-00 (EMBARGADO), ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE - CPF: 544.472.321-20 (EMBARGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGADO), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1013322-87.2023.8.11.0000

E
MBARGANTE
S
:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

EMBARGADO
S
:

RAQUEL HELENA BRIANTE, CLAUDINEI COMERLATO, REGINALDO BRIANTE, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE,
C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE

REJULGAMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DOS FIADORES –
PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

–
NOVA ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIA GARCIA BRIANTI e ROBERTO VALDECIR BRIANTI

opõe
m

recurso de embargos de declaração (ID
295298863
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
292537867
, proferido no

rejulgamento
dos Embargos Declaratórios
,
também interpostos pelos ora embargantes
,

em face de

RAQUEL HELENA BRIANTE, CLAUDINEI COMERLATO, REGINALDO BRIANTE, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

que, à unanimidade,
rejeitou os embargos e manteve
o acórdão que proveu
o agravo de instrumento

para manter os devedores solidários (embargantes) no polo passivo da execução.

Em síntese, sustenta
m

que o acórdão
não cumpriu a determinação do C. STJ, uma vez que
não enfrentou de forma objetiva e direta os argumentos relacionados à ocorrência da preclusão consumativa em desfavor da parte contrária.

Alega
m

que não foi examinado o fato de
que não houve recurso da parte embargada com relação
à
decisão
de primeiro grau,
que
reconheceu a ausência de homologação do acordo
em que os embargantes figuravam como fiadores do
título executivo
.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a
parte
embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
299469855
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

No caso, a parte embargante alega que o acórdão não cumpriu a determinação do C. STJ, uma vez que não enfrentou de forma objetiva e direta os argumentos relacionados à ocorrência da preclusão consumativa em desfavor da parte contrária.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme determinado pelo STJ
.

Vejamos:

“
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

No caso, os embargantes alegam que não foram enfrentadas as discussões relativas ao reconhecimento expresso pelo magistrado de que o acordo não foi homologado por sentença ou deferido, inexistindo título judicial a embasar o cumprimento de sentença, bem como quanto à preclusão da discussão sobre a revogação.

E ainda, que não houve comportamento contraditório por parte dos embargantes, os quais arguiram a ilegitimidade em razão da decisão do próprio Juízo
a quo
, que reconheceu não existir título executivo judicial a amparar o cumprimento de sentença.

Com efeito, verifica-se da contraminuta que os agravados, ora
embargantes, destacaram que o magistrado singular revogou a decisão que os incluíram no polo passivo da demanda, intimando-os para o pagamento do débito, por perceber que não havia sentença homologando o acordo, bem como que desta decisão não foi interposto recurso pelos embargados, operando-se com isso a preclusão.

Ocorre que apesar de tal questão não ter sido enfrentada no acórdão do Agravo de Instrumento, foi devidamente analisada por esta relatora por ocasião da primeira apreciação dos presentes
aclaratórios
, tanto que acolheu parcialmente os embargos para abordar preclusão suscitada pelos embargantes, conforme se verifica do acórdão anulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

No caso, o embargante alega que não foram enfrentadas as discussões relativas ao reconhecimento expresso pelo magistrado de que o acordo não foi homologado por sentença ou deferido, inexistindo título judicial a embasar o cumprimento de sentença, bem como quanto à preclusão da discussão sobre a revogação.

E ainda, que não houve comportamento contraditório por parte dos
embargantes, os quais arguiram a ilegitimidade em razão da decisão do próprio Juízo
a quo
, que reconheceu não existir título executivo judicial a amparar o cumprimento de sentença.

Com efeito, verifica-se da contraminuta que os agravados, ora embargantes, destacaram que o magistrado singular revogou a decisão que os incluíram no polo passivo da demanda, intimando-os para o pagamento do débito, por perceber que não havia sentença homologando o acordo, bem como que desta decisão não foi interposto recurso pelos embargados.

Tal questão, entretanto, não foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

Ocorre o reconhecimento de tal omissão não altera o fato de que os embargantes assumiram espontaneamente o débito, na qualidade de fiadores, ao assinarem o acordo, e confirmaram a condição de devedores ao não recorrerem da decisão que, em 2014, deferiu os termos da transação, ainda que sem o termo “homologo”.

Nesse contexto, conforme consignado no acórdão embargado, não se mostra coerente ou razoável que anos depois pleiteiem o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Até porque, ainda que o magistrado singular tenha reconhecido, equivocadamente, que não havia título executivo judicial por ausência de homologação do acordo por sentença, conforme acima explanado, com o deferimento dos termos do acordo e inclusão dos fiadores no polo passivo da
demanda,
não
há dúvida de que houve a homologação do acordo
com o deferimento, ou seja, não poderia posteriormente, o magistrado entender de forma diversa, causando verdadeiro tumulto processual.

Portanto, o acolhimento dos
aclaratórios
,
in
casu
, deve ocorrer apenas para sanar a omissão apontada, mantendo-se, entretanto, o
resultado final
do acórdão quanto à manutenção dos embargantes no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios,
apenas para reconhecer a omissão em relação à revogação da decisão que havia incluído os
embargantes no polo passivo da demanda, mantendo, entretanto, o
resultado final
do acórdão recorrido
.

É como
voto.-
”

Consoante se observa, foi expressamente mencionado no acórdão recorrido que apesar da revogação da decisão que havia incluído os embargantes no polo passivo da demanda, os fiadores espontaneamente assumiram o débito, o que foi reconhecido pelo Juízo ao deferir o acordo e não poderia ter sido alterado posteriormente.

Nesse contexto, insta salientar o acordo firmado entre as partes produz efeito imediato, com constituição, modificação ou extinção de direitos, independentemente de homologação judicial, nos termos do artigo art. 200 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO ENTABULADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIOS EM PARTICIPAÇÃO DOS FIADORES – IMEDIATOS EFEITOS – PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – ART. 200 DO CPC – NOVAÇÃO - DESVINCULAÇÃO DOS FIADORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A realização de acordo entre as partes, sem a participação dos fiadores, prescinde de homologação pelo juízo, produzindo imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais, extinguindo as obrigações acessórias do contrato originário, tal qual a fiança
.” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1420244-52 .2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 13/12/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)
g.n
.

No caso, o acordo com a inclusão dos fiadores, foi protocolado em outubro/2013 (ID 61118427 - Pág. 25/32), deferido em março/2014 (ID 61118427 - Pág. 39), confirmado em abril/2018, por meio de decisão que deferiu o prosseguimento da execução diante do descumprimento da avença (ID 61118427 - Pág. 48), ou seja, produziu efeitos por mais de quatro anos sem impugnação dos embargantes.

Conclui-se, portanto, que na hipótese, se houve preclusão consumativa, esta ocorreu em relação aos próprios embargantes, que permaneceram inertes durante mais de quatro anos, enquanto o acordo celebrado com a parte credora produzia seus efeitos.

No caso, tem-se, inclusive, que o douto magistrado singular, ao revogar a decisão que deferiu o acordo e incluiu os fiadores no polo passivo da demanda, causou tumulto processual, não podendo ser alterada situação já consolidada juridicamente.

Assim, conforme já decidido anteriormente,
hão de ser acolhidos em parte os
aclaratórios
, apenas para sanar a omissão em relação à revogação da
decisão que incluiu os embargantes no polo passivo da demanda.

Entretanto, há de ser mantido o
resultado final
do acórdão embargado por ter havido a homologação tácita do acordo em que os
co-devedores
assumiram a dívida na qualidade de fiadores.

Ante o exposto,
acolho em parte os
aclaratórios
,
conforme acima exposto.

É como
voto.-
”

Conforme se observa,
ao contrário do que alegam os embargantes, os argumentos relacionados à alegação de preclusão consumativa em desfavor da parte embargada foram expressamente enfrentados no acórdão embargado, sendo
, inclusive,
reforçado que se houve preclusão, esta ocorreu em relação aos embargantes, em razão da produção de efeitos do acordo no qual assumiram, voluntariamente, a dívida na condição de fiadores
.

Logo, não há falar-se em omissão tampouco em descumprimento da determinação do STJ.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da
má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025